Tribunal: TJBA
Processo: 8000524-69.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8000524-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. RESOLUÇÃO TJ/BA Nº 15/2015. APLICAÇÃO PROSPECTIVA DAS NOVAS COMPETÊNCIAS. PROCESSO DISTRIBUÍDO ANTES DA VIGÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, em face do Juízo de Direito da 12ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca, diante de controvérsia sobre a competência para processar e julgar processo distribuído no ano de 2012, à luz da reorganização promovida pela Resolução TJ/BA nº 15/2015, que especializou as Varas Cíveis e Comerciais e as Varas de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, após a entrada em vigor da Resolução nº 15/2015 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, compete ao juízo de origem ou a outro juízo com competência especializada o processamento e julgamento de feito anteriormente distribuído. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução nº 15/2015 do TJ/BA determinou a especialização das Varas de Relações de Consumo e das Varas Cíveis e Comerciais da Comarca de Salvador, fixando que as unidades manteriam seus respectivos acervos processuais, aplicando-se a nova competência apenas às distribuições posteriores à sua vigência, nos termos do art. 2º da referida norma. 4. Considerando que o processo em questão foi distribuído no ano de 2012, antes da vigência da Resolução nº 15/2015, incide a regra de transição prevista no art. 2º, que garante a permanência do feito na unidade judiciária de origem. 5. A jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça da Bahia, firmada na Apelação Cível nº 0144878-88.2009.8.05.0001, reconhece a aplicação prospectiva da especialização promovida pela Resolução nº 15/2015, confirmando a competência do juízo que recebeu o feito anteriormente à sua edição. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Conflito julgado procedente. Tese de julgamento: 1. A reorganização da competência das Varas promovida pela Resolução TJ/BA nº 15/2015 aplica-se apenas aos processos distribuídos após sua vigência, devendo os feitos anteriores permanecerem na unidade de origem. 2. O juízo que originalmente recebeu o processo antes da especialização prevista na Resolução nº 15/2015 mantém a competência para processá-lo e julgá-lo. 3. A preservação do acervo processual nas varas de origem visa assegurar a segurança jurídica e a eficiência da prestação jurisdicional. Dispositivos relevantes citados: Resolução TJ/BA nº 15/2015, arts. 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0144878-88.2009.8.05.0001, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia. Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA nº 8000524-69.2025.8.05.0000, em que figuram como Suscitante o JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e Suscitado o JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas em JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado no Conflito Negativo de Competência, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.